Tribunal: STF
Processo: ARE 1556717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO PARA O EXERCÍCIO EXCLUSIVO DE FUNÇÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, AUMENTO DE PRO-LABORE COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA, HIERARQUIA E DISCIPLINA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NORMA NÃO REVOGADA. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITO INTEGRATIVO SEM INFRINGÊNCIA AO RESULTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 39, § 2º e § 4º; 42; 142; e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia consiste em saber se o autor faz jus aos pedidos de percepção de remuneração e de contagem de tempo de serviço por ocasião da sua reversão ao serviço público.



    O decisum embargado limitou-se a analisar a questão da remuneração devida quando da reversão do militar.



    Pois bem!



    Consoante já apontado no decisum embargado o documento de ID 5571185, comprova que o autor foi revertido para o exercício exclusivo de funções de Segurança Patrimonial em prédios próprios do Estado e da Administração Pública Estadual.



    Assim, verifica-se que a reversão do autor se deu nos moldes do art. 186 da Lei 13.729/2006 (Estatuto dos Policias Militares do Ceará).



    (...)



    Sob esse aspecto, verifica-se então que o regime aplicado à hipótese do art. 186, da Lei Estadual nº 13.729/2006, está previsto na Lei Estadual nº 12.098/93 (alterada pela Lei 13.656/96), in verbis:



    (...)



    Desta forma, extrai-se que o militar revertido para prestar serviço de segurança patrimonial só faz jus a uma gratificação a título de pro labore, que não pode ser incorporada aos proventos da inatividade, tampouco houve revogação tácita da referida norma pela Lei Estadual nº 13.729/2006.



    Outrossim, consoante apontado a reversão prevista para o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do militar, da qual trata o art. 185, é que tem a previsão, em seu parágrafo 1º, e também no inciso I do e §1º do art.6° da mesma norma, de que os militares revertidos terão os mesmos direitos e deveres dos militares da ativa não se enquadra na reversão para o exercício exclusivo de funções de Segurança Patrimonial.



    (...)



    Desta forma, extrai-se que o militar revertido para prestar serviço de segurança patrimonial só faz jus a uma gratificação a título de pro labore, que não pode ser incorporada aos proventos da inatividade, tampouco houve revogação da referida norma pela Lei Estadual nº 13.729/2006.



    Neste contexto, se não é permitido incorporar o pró-labore aos proventos de inatividade (menos), logicamente não será possível acrescer aos proventos de inatividade a remuneração paga aos policiais em atividade (mais), razão pela qual os precedentes citados são aplicáveis ao caso concreto ora examinado.



    Assim, não há possibilidade de se inovar na ordem jurídica e estender direitos aos militares revertidos na situação do art.186 da Lei nº 13.729/2006, se essa benesse não foi prevista em lei ou regulamento.



    Ademais, demonstrou-se (Ids 5571406 – 5571408) que o autor recebe o pró-labore mencionado na matrícula de nº 3086151-5, referente à função exercida por ocasião da reversão, entretanto continua recebendo s os proventos e demais parcelas na matrícula de nº 09911751-9, referente ao cargo exercido antes de entrar para a reserva. Dessa forma, não é possível o pagamento dos vencimentos de Subtenente em virtude da reversão a fim de evitar a remuneração em dobro do policial.



    (...)



    Quanto ao pedido de contagem do tempo de serviço, de fato, consoante apontado na Sentença, tem o autor direito a que o tempo da reversão seja computado, conforme prevê o próprio art. 186 do estatuto. Entretanto, o que não se vislumbra nos autos é o fundamento para que o autor esteja pleiteando esse cômputo no momento.



    Referido pedido de contagem de tempo de serviço apenas se justificaria, caso tivesse sido negado pela Administração Pública, ao fim da reversão. Entretanto, o demandante não juntou qualquer prova, nem sequer fez qualquer menção acerca da justificativa de tal pleito.



    Assim, a despeito do autor fazer jus à contagem do tempo de serviço prestado por ocasião da reversão, não há razões que fundamentem a concessão desse pedido em sentença judicial, o que presumiria condenação da parte requerida, como se ela tivesse negado tal pedido anteriormente, em sede administrativa, o que não ocorreu.



    Ante o exposto, conheço e dou provimento aos aclaratórios com efeitos integrativos ao julgado aclarado, todavia para manter o desprovimento da apelação e, por conseguinte, a improcedência da ação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente